Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701857-06.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JEAN CARDOSO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Providência ínsita ao art. 597 do CPP. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (por três vezes). Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento do réu pelas vítimas. Confissão espontânea. Pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo improcedente. Ônus da defesa de demonstrar que a arma utilizada no assalto era falsa ou desprovida de potencial lesivo. Emprego de grave ameaça provado. Pleito de desclassificação dos roubos para furtos. Improcedência. Absolvição. Não cabimento. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Nota negativa do vetor conduta social. Subtrações violentas praticadas ao tempo em que o réu estava em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime aberto. Desvalor das circunstâncias do crime afastado. Roubos praticados no período noturno. Fundamentação inidônea. Precedentes. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Pena-base reduzida. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. 3a Fase. Causa de aumento do emprego de arma de fogo presente. Pena definitiva redimensionada. Concurso formal. Incidência da fração majorante de 1/5. Pena pecuniária. Redução. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Regime prisional inicial. Fechado. Quantum de pena. Reincidência e maus antecedentes. Adequação. Gratuidade de Justiça. Competência do juízo da execução penal. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Réu recalcitrante na seara criminosa. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Ademais, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pelo afastamento da majorante em razão do uso de arma de fogo e o reconhecimento de crime continuado. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. Fundamenta, por fim, o recurso especial na alínea “b”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo local julgado válido em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Tampouco comporta dar seguimento ao recurso especial quanto aos pleitos de afastamento da majorante do uso de arma de fogo e do reconhecimento de crime continuado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "b" do permissivo constitucional, não foram indicados qualquer ato de governo local julgados válidos em face de lei federal. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Embora interposto com base nas três hipóteses previstas no art. 105, III, da CF/1988, verifica-se, em relação à alínea "b", que a parte recorrente não produziu argumentação descritiva do modo pelo qual o acórdão hostilizado teria julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A argumentação genérica, no ponto, atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (REsp n. 1.709.980/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009